Tribunal: TJMT
Processo: 0009612-77.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009612-77.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARYNE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.586.879/0001-11 (APELADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

KARYNE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C CONSIGNATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DA CÉDULA BANCÁRIA CUJOS VALORES JÁ FORAM ADMINISTRATIVAMENTE CONSIGNADOS E AUTORIZAÇÃO PARA A CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DAS VINCENDAS AO TEMPO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – ALEGADA EXORBITÂNCIA DA VERBA FIXADA – PRETENDIDA FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART.85, §8º, DO CPC/15) – DESACOLHIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR COINCIDENTE COM O VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o
Tema 1.076 do STJ
, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Apesar de não haver condenação, se o proveito econômico da pretensão é facilmente aferível pelo correspondente pecuniário das tutelas perseguidas – ou seja, os valores das
parcelas de cédula bancária administrativamente consignados que o autor pretende ver declaradas quitadas, somados aos daquelas prestações
vincendas
que se pretende consignar judicialmente com o manejo da ação – cujo somatório em nada se revela exorbitante, descabido o arbitramento da verba honorária por equidade.

Arbitrados os honorários em 15% do valor da causa, se este coincide com o proveito econômico aferido, deve ser mantida a verba fixada na sentença.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

KARYNE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória por danos morais c/c Pedido de tutela antecipada (consignatória)
n. 0009612-77.2014.8.11.0037 ajuizada pela empresa
KARYNE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i)
reconhecer o adimplemento parcial da
Cédula de Crédito Bancário
n. 38537901 e confirmar a validade das consignações extrajudiciais referentes aos meses de
agosto
,
setembro
,
outubro
,
novembro
e
dezembro de 2014
e aos meses de
janeiro
,
fevereiro
e
abril de 2015
, bem como (ii) deixar consignada a possibilidade de reconhecimento do adimplemento integral da citada Cédula no caso de comprovação, pela parte autora, do pagamento/depósito das parcelas contratuais relativas aos meses de
maio
,
junho
e
julho de 2014
e
março de 2015
cuja consignação judicial foi autorizada em decisão proferida
initio litis
. Condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Narra o recorrente que a parte autora ajuizou a presente ação argumentando que financiou a compra de maquinário junto ao banco e que, em razão do não envio dos boletos, realizou o pagamento das parcelas 44 a 48 via consignação extrajudicial.

Registra que com tal argumento, a apelada pugnou pelo reconhecimento das parcelas consignadas, bem como para que lhe fosse autorizada a consignação das demais parcelas vincendas, para posterior reconhecimento da quitação integral do contrato, com o afastamento dos efeitos da mora.

Anota que, no entanto, ao manejar a ação, atribuiu à causa o exorbitante valor de R$79.111,15, permitindo ao patrono da parte autora proveito econômico muito superior ao da própria representada, o qual, atualmente, ultrapassa a casa dos R$ 19.000,00, onerando o processo para além do razoável.

Defende que se o §8º do art.85 do CPC/15 autoriza a fixação da verba honorária por equidade quando a verba arbitrada se mostrar irrisória, de rigor utilizar-se uma interpretação extensiva do referido dispositivo para permitir sua aplicação quando a verba honorária se mostrar excessiva, a fim de que se possa reduzi-la equitativamente, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do advogado da parte apelada.

Sugere, no mais, que consideradas as circunstâncias e os critérios dos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do atual CPC/15, se afigura mais justo que, na hipótese dos autos, os honorários advocatícios reste arbitrados em R$2.000,00.

Pugna, ainda, que o colegiado se manifeste expressamente acerca de possível violação ao art. 5º da CF; aos artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927, todos do CC/2002; art. 373, I, do CPC/15; e art. 14 da Lei 8.078/90.

Por fim, pleiteia que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art.43 da Lei n. 9.099/95.

Contrarrazões no ID. n. 150913305, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

KARYNE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a apelada ajuizou a presente ação, ainda no ano de 2014, objetivando que as consignações administrativas das parcelas de
números 44
a
48
do contrato havido entre as partes, que foram efetivados em favor do banco credor e não enjeitados, fossem consideradas para a quitação parcial da citada Cédula bancária, em virtude da recusa do banco apelante em fornecer meios de quitação do contrato (emissão de boleto), bem como para que lhe fosse autorizada a consignação judicial das demais parcelas vincendas, para o reconhecimento final da quitação integral do pacto.

Devidamente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência.

Apesar de aquiescer quanto ao resultado da demanda, insurge-se o banco réu contra o valor da verba honorária a que foi condenado a pagar ao(s) patrono(s) da parte autora, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Com efeito, em função da nova processualística inaugurada pelo CPC/15, o procedimento para o arbitramento da verba sucumbencial ficou mais objetivo, haja vista a conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, com ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Ao enfrentar a referida questão de direito ora posta, a Segunda Seção do STJ já havia firmado o entendimento de que
“a expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Todavia,
ao julgar mais recentemente o REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria :

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2º do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, há uma ordem sequencial de bases de cálculo a serem utilizadas para a fixação da verba profissional, a partir dos percentuais legais acima referido.

Nesse caso, havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Somente na hipótese de não haver condenação, de o proveito econômico não for aferível ou, o sendo, culmine com um valor exorbitante ou irrisório seria possível cogitar o arbitramento por equidade.

No caso dos autos, apesar de não haver uma condenação pecuniária resultante da sentença, é possível dessumir que a ação deixa transparecer claramente o proveito econômico que o autor da demanda almejava com o seu manejo, e que se subdivide em duas tutelas: uma, declaratória de inexistência de débitos relacionados a algumas parcelas contratuais vencidas mas já adimplidas mediante consignações administrativas em favor do credor e, a outra, relativa à consignação das parcelas vincendas com o fito de quitar por completo a
Cédula de Crédito Bancário
n. 38537901.

Com isso, afigura-se bastante simplória a aferição do proveito econômico perseguido e finalmente galgado com a sentença, que corresponde ao somatório dos valores das parcelas que se pretende ver declaradas pagas, juntamente com o valor das parcelas vincendas que se pretendia consignar judicial, para quitar em definitivo a citada cédula.

Nesse viés, é possível constatar que as parcelas consignadas administrativamente em favor do banco apelante, antes do ajuizamento da ação, e cujos valores o autor pretende ver declaradas quitadas, totalizavam
R$37.411,15
, conforme relação abaixo. Vejamos:

Parcela n.

Consignação extrajudicial em

Valor

44

05/08/2014

R$

7.981,62

45

05/08/2014

R$

7.685,53

46

15/08/2014

R$

7.317,00

47

15/09/2014

R$

7.200,00

48

15/09/2014

R$

7.317,00

T O T A L

R$37.411,15

E para encontrar o proveito econômico final, a esse valor (
R$37.411,15
) relativo às prestações já consignadas extrajudicialmente, deve também ser adido o somatório dos valores das seis últimas parcelas do pacto, quais sejam, as de
número 49
a
54
, e que juntas totalizam R$41.700,00, conforme tabela abaixo:

Parcela n.

Consignação judicial a ser efetivada em

Valor

49

17/11/2014

R$

7.200,00

50

15/12/2014

R$

7.100,00

51

15/01/2015

R$

7.000,00

52

16/02/2015

R$

6.900,00

53

16/03/2015

R$

6.800,00

54

15/04/2015

R$

6.700,00

T O T A L

R$41.700,00

Assim, o somatório entre as parcelas já pagas extrajudicialmente (R$37.411,15) – e que se pretende apenas a declaração judicial de quitação –, com os das prestações que a autora intentou consignar judicialmente, ou seja, R$41.100,00, e que, portanto, corresponde exatamente ao proveito econômico perseguido com o manejo da presente
actio
remonta ao importe de
R$79.111,15
, que nada mais é do que o valor que a apelada deu à causa.

Consequentemente, a base de cálculo indicada pela sentença para a incidência de 15% a título de verba honorária, ou seja, o valor da causa, que pela autora foi fixado em
R$79.111,15
, corresponde exatamente ao proveito econômico buscado através da demanda.

E neste particular, a verba honorária daí decorrente em nada se revela exorbitante, não havendo se falar em arbitramento per equidade.

Diante disso, por não constatar nenhum desacerto na fixação da verba honorária devida ao patrono da autora a irresignação recursal não está a merecer a guarida vindicada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo
ficando, no mais, elevados nesta fase recursal, para 16% do valor do proveito econômico da demanda os honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) dos autores, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023